Tribunal: STF
Processo: ARE 1497962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO EQUIPARADO AO RESTRITO (NUMERAÇÃO SUPRIMIDA). FATO TÍPICO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO IRRETOCÁVEL.



    I - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Alegações das autoridades policiais que restaram ratificadas pelas demais provas dos autos. Os apelantes, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, praticaram o delito de porte ilegal de armas de fogo e munições, inexistindo dúvida razoável acerca do ocorrido e da responsabilidade destes. Condenação mantida.



    II - O porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesividade ao bem jurídico tutelado, a qual é presumida pelo tipo penal, bastando a mera realização da conduta para que haja a consumação delitiva. Desse modo, o fato afigura-se típico.



    III - O aumento da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência decorre de previsão legal expressa (arts. 59 e 63, do CP), está de acordo com o princípio da individualização da pena e justifica-se pela maior reprovabilidade do agente que reitera na prática delitiva. Especificamente sobre a reincidência, a Corte Suprema já se manifestou reconhecendo a constitucionalidade do instituto (RE 453.000/RS).



    IV - Inviável o afastamento da pena de multa, pois integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização. RECURSO IMPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII, XLV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente